Tribunal: TJSP
Processo: 0007692-43.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação – Recurso da defesa – Absolvição – Fragilidade probatória e ausência de dolo – Desclassificação – Autoria e materialidade demonstradas – Confissão parcial do apelante corroborada pelos depoimentos dos policiais militares seguros e harmônicos – Desclassificação não acolhida – Pena inalterada – Regime intermediário mantido, mercê da comprovada reincidência do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação – Recurso da defesa – Absolvição – Fragilidade probatória e ausência de dolo – Desclassificação – Autoria e materialidade demonstradas – Confissão parcial do apelante corroborada pelos depoimentos dos policiais militares seguros e harmônicos – Desclassificação não acolhida – Pena inalterada – Regime intermediário mantido, mercê da comprovada reincidência do acusado e pela ausência de recurso ministerial – Inviável, por idênticos motivos, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007692-43.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ADILSON MELO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007692-43.2016.8.26.0114 -Voto no 35.607
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007692-43.2016.8.26.0114
APELANTE: ADILSON MELO DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE CAMPINAS 1a VARA CRIMINAL
VOTO No 35.607
APELAÇÃO CRIMINAL
Receptação
Recurso da
defesa
Absolvição
Fragilidade probatória e ausência
de dolo
Desclassificação
Autoria e materialidade
demonstradas

Confissão
parcial
do
apelante
corroborada pelos depoimentos dos policiais militares
seguros e harmônicos
Desclassificação não acolhida
Pena inalterada
Regime intermediário mantido, mercê
da comprovada reincidência do acusado e pela ausência
de recurso ministerial Inviável, por idênticos motivos, a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos
Apelo desprovido.
A r. sentença de fls. 336/345, cujo relatório
se adota, condenou ADILSON MELO DE SOUZA ao cumprimento da
pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, como incurso no artigo 180, caput, c.c. o artigo
29, ambos do Código Penal.
Inconformado, apela o acusado pugnando
por sua absolvição, aos argumentos, em resumo, de ausência de dolo
e de insuficiência probatória. Alternativamente, contenta-se com a
desclassificação da conduta para a modalidade culposa ou, ainda,
com a redução da reprimenda, a modificação do regime prisional e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007692-43.2016.8.26.0114 -Voto no 35.607
3
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(fls. 396/401).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
405/410), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 417/422).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, entre os dias 17
e 18 de março de 2016, em local incerto, na cidade e comarca de
Campinas, Adilson Melo de Souza recebeu e transportava, em
proveito próprio e alheio, o veículo Fiat/Uno, placas EVR-0495,
mesmo sabendo se tratar de produto de crime.
Apurou-se que no dia 17 de março de 2016,
na cidade de Limeira, o aludido veículo Fiat/Uno, placas EVR-0495,
chassi no 9BD15844AC6608139, foi furtado por agentes não
identificados.
No dia seguinte, policiais que realizavam
patrulhamento pela cidade suspeitaram da atitude de dois ocupantes
de uma caminhonete baú Hyundai, placas ETV-3522, que trafegava
pela Avenida Itatiaia, e optaram pela abordagem, percebendo, então,
que havia apenas uma pessoa em seu interior, ou seja, o acusado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007692-43.2016.8.26.0114 -Voto no 35.607
4
pois o outro indivíduo tinha fugido.
Indagado a respeito da carga que havia no
baú, o acusado, de pronto, afirmou que tinha saído da cadeia e que
fazia transporte de peças de veículos de origem ilícita e desmontados,
mencionando, inclusive, que a sua função era ir até o local onde os
veículos eram picados e levar as peças até os desmanches.
Os policiais viram que a carga transportada
era de peças novas de veículos desmontados. Na sequência, o
acusado indicou o local em que era feito o desmanche e os levou até
uma chácara, onde mais peças foram apreendidas, dentre elas dois
motores e a carcaça do veículo Fiat/Uno, que fora furtado no dia
anterior.
Inconteste que a materialidade do ilícito
penal restou comprovada, tendo em vista o auto de prisão em
flagrante (fls. 02/05 e 07), os boletins de ocorrência (fls. 10/13 e
24/25), os autos de exibição e apreensão (fls. 14 e 31), a
documentação do veículo e as fotografias anexadas aos autos (fls. 15,
16/22 e 61/66), além dos depoimentos colhidos nos autos.
De igual modo, a autoria emergiu induvidosa
da prova amealhada.
Ouvido na fase inquisitorial (fls. 07), alegou o
apelante que realmente realizava o transporte de sucatas até uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007692-43.2016.8.26.0114 -Voto no 35.607
5
chácara, sabendo que eram produto de crimes.
Em
Juízo,
conforme
se
depreende
da
gravação anexada aos autos, admitiu que trabalhava para um
desmanche de veículos, mas alegou que as peças que estavam no
interior do caminhão eram descartáveis, sendo certo que o seu
“patrão”, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga.
No entanto, o conjunto probatório coligido,
como se verá, firmou-se em desfavor do apelante.
Com efeito.
Os policiais militares Osvaldo Barros Feitosa
e Wilson José da Luz dos Santos, responsáveis pela diligência e
prisão em flagrante, em depoimentos seguros e coerentes, relataram,
em resumo, que realizavam, no dia dos fatos, patrulhamento rotineiro
no local mencionado na denúncia, oportunidade em que visualizaram
um caminhão ocupado por dois indivíduos, os quais demonstraram
certo nervosismo ao perceberem a aproximação da viatura.
Nesse
instante,
fizeram
o
retorno
e
realizaram a abordagem apenas do acusado, pois o passageiro já
havia desembarcado.
Indagado a respeito, ele confessou que estava
fazendo o transporte de peças para um desmanche, cujo proprietário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007692-43.2016.8.26.0114 -Voto no 35.607
6
era o indivíduo que estava no banco do passageiro e empreendeu
fuga.
Ato contínuo e por indicação do acusado,
rumaram até o desmanche, onde encontraram, além do veículo
Fiat/Uno, produto de furto ocorrido no dia anterior, várias peças de
outros automóveis (fls. 04, 05 e gravações anexadas aos autos).
Fernando Pereira da Silva, representante da
empresa Elektro Eletricidade e Serviços S/A, ouvido somente na fase
inquisitorial, confirmou a subtração do veículo (fls. 125).
Diante desses fatos, não há que se falar em
fragilidade probatória ou ausência de dolo, uma vez que restaram
demonstradas a materialidade e a autoria do crime de receptação,
principalmente se considerados os depoimentos dos policiais
militares, elementos probatórios estes que constituem, de maneira
indubitável, fortes fatores de formação de convicção.
Cumpre frisar, por necessário, que a prova
calcada em depoimentos de policiais é bastante à condenação,
mesmo porque, no caso dos autos, não há sequer indícios de que
tivessem eles interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o
ora apelante.
Inquestionável a validade dos depoimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007692-43.2016.8.26.0114 -Voto no 35.607
7
prestados por agentes policiais. Consoante a legislação vigente, os
policiais, civis ou militares, como toda e qualquer pessoa, podem
servir como testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal),
mesmo porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao
compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:
“HABEAS
CORPUS

VALIDADE
DO
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518/SP 1a Turma Rel. MIN. CELSO DE
MELLO Julgamento em 26/03/1996).
No
mesmo
sentido,
confira-se
posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007692-43.2016.8.26.0114 -Voto no 35.607
8
“O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do
réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu
no presente caso (precedentes)” (AgRg no AREsp
1.142.626/SP
5a Turma
Rel. MIN. FELIX
FISCHER
Julgamento em 28/11/17, DJe de
13/12/17).
Destarte, não se pode negar valia aos
depoimentos dados pelos policiais militares nestes autos, pois, repita-
se, produzidos de forma segura e extreme de dúvidas.
Ademais, não há sequer sugestão de que
tivessem a mínima pretensão de incriminar o apelante injustamente,
mormente diante do notório risco de eventual responsabilidade pelo
crime de abuso de autoridade ou de denunciação caluniosa.
Como se vê, a autoria do crime de receptação
restou inconteste, mesmo porque o acusado não trouxe aos autos
qualquer outra prova que pudesse favorecê-lo, ônus, aliás, que
somente a ele incumbia, nos termos do artigo 156, do Código de
Processo Penal.
Oportuna, por isso mesmo, a lembrança do
seguinte aresto:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007692-43.2016.8.26.0114 -Voto no 35.607
9
“Os crimes de receptação dolosa, via de
regra cometidos às escondidas, podem ser provados através
de prova indiciária, e circunstancial, a qual, sendo
concludente autoriza a condenação” (RJDTACRIM
12/118).
Ainda,
como
é cediço, nos crimes de
receptação dolosa, a posse da res pelo agente firma presunção juris
tantum do conhecimento clandestino da coisa e o obriga a justificar,
devida e licitamente, sua posse, o que não ocorreu no caso em
testilha.
Nesse diapasão, confira-se:
“Na receptação, a apreensão da coisa
subtraída em poder do agente gera a presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se
justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e
inverossímil,
transmuda-se
a
presunção
em
certeza,
autorizando, assim, a condenação” (RT 746/629).
Inviável, outrossim, a desclassificação da
conduta para a modalidade culposa, prevista no § 3o do artigo 180,
do Código Penal, pois os verbos “adquirir” e “receber” estão
condicionados à natureza do objeto, à desproporção entre o valor e o
preço e à presunção de que a coisa foi obtida por meio criminoso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007692-43.2016.8.26.0114 -Voto no 35.607
10
destacando-se a desatenção quanto ao dever de cautela, o que não
aconteceu, conforme os elementos de convicção carreados aos autos.
Rememorem-se, nesse passo, os seguintes
arestos:
“Os indícios, quando não contrariados por contra-
indícios ou prova direta, autorizam o juízo de culpa do
acusado e sua condenação” (TACRSP - RT 722/462).
“A prova do conhecimento da origem delituosa da
coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria
conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a
infração” (TACRSP - JTACRIM 96/240).
A
condenação,
portanto,
era
mesmo
imperativa e foi acertadamente decretada.
Desmerece reparo a dosimetria da pena.
Foi a pena de partida corretamente balizada
no mínimo legal, porquanto favoráveis as circunstâncias judiciais.
Ao depois, na segunda etapa, presente a
agravante da reincidência (Proc. no 0054243-33.2006.8.26.0114
2a Vara Criminal da comarca de Campinas
fls. 302), reputo
acertada a majoração da pena em 1/6 (um sexto).
Inexistiram circunstâncias atenuantes que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007692-43.2016.8.26.0114 -Voto no 35.607
11
devessem ser consideradas.
Na terceira e última fase da dosagem,
ausentes outras causas modificadoras aplicáveis, conservo a pena na
forma como fixada na r. sentença.
No tocante ao regime de cumprimento da
pena, anoto que foi fixado com incorreção, mercê da comprovada
reincidência do apelante.
Nessa conformidade, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“Se o condenado, mesmo com pena inferior a 4
anos de reclusão, é reincidente, como reconhecido pela
sentença de 1o grau, não faz jus ao regime semi-aberto para
início da execução da pena” (RT 725/533).
Porém,
como
não
houve
inconformismo
externado pelo Ministério Público nesse particular, nada resta a ser
feito, em obediência ao princípio que veda a reformatio in pejus.
Por derradeiro e também por conta da
comprovada reincidência, inviável a substituição da pena corporal
por restritivas de direitos ou a sua condicional suspensão, tendo em
vista o disposto nos artigos 44, II e III, e 77, I e II, ambos do Código
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007692-43.2016.8.26.0114 -Voto no 35.607
12
De outra banda, anoto ser inaplicável, no
caso, o artigo 387, § 2o, do Diploma Processual Penal, porquanto
inexistentes nos autos quaisquer informações hábeis a respaldar não
só a real situação processual do acusado, como um todo, mas,
também, o requisito subjetivo indispensável à estipulação de regime
diverso do ora imposto, já que se trata, ainda que de maneira
oblíqua, de verdadeira e inoportuna progressão.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo, mantida íntegra a r. sentença apelada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator